Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO DE BEM. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL. DECISÃO QUE NEGOU A RESTITUIÇÃO E O DESBLOQUEIO DO BEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRECEDENTE ACOSTADO. CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENTES. RESULTADOS DISTINTOS. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a Defesa não se insurge contra decisão prolatada que indeferiu a restituição do bem, interpondo o recurso cabível à época, não pode vir, em momento posterior, fazer o mesmo pedido, já que configurada a preclusão.
2. Novo advogado habilitado nos autos recebe o processo no estado em que se encontra.
3. A restituição de coisas apreendidas, bem como a retirada de bloqueio judicial, requer a demonstração inequívoca da propriedade e ausência de interesse para o deslinde da ação penal correlata.
4. Os pedidos de restituição e baixa de restrição requerem a análise individualizada do caso, com todas as suas circunstâncias e meios de prova admitidos no direito, de modo que, se tratando de partes diferentes e contextos de compra diversos, não se mostra possível chegar ao mesmo resultado.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.